Tribunal: TJES
Processo: 5025170-12.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025170-12.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HALLYZA ALMEIDA RODRIGUES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIO
S
ELENCADO
S

NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC –
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–
PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios

3
.
A tese recursal sobre a qual se alega a omissão foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses do embargante.

4.
Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra v. acórdão (id. 8671282), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 9456416), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que não enfrentou o disposto no artigo 142, § 3º, inciso X, da CF/1988, requerendo o seu enfrentamento inclusive para fins de prequestionamento.

Decorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
5025170-12.2023.8.08.0024

EMBARGA
NTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARG
AD
A
: HALLYZA ALMEIDA RODRIGUES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra v. acórdão (id. 8671282), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 9456416), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que não enfrentou o disposto no artigo 142, § 3º, inciso X, da CF/1988, requerendo o seu enfrentamento inclusive para fins de prequestionamento.

Decorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque restou definido no julgamento colegiado, em cotejo com o acervo probatório, que: (i) a ausência da candidata na etapa de investigação social se deu por motivo de força maior, uma vez que houve uma manifestação de rodoviários que impediu seu comparecimento; (ii) a Administração Pública agiu de forma contraditória ao reconvocar a candidata para a referida etapa, mas não conceder uma nova data para a realização do exame toxicológico subsequente, desclassificando-a do certame; (iii) a desclassificação da candidata foi considerada desproporcional, levando ao reconhecimento da necessidade de sua reconvocação para o exame toxicológico e a consequente participação nas demais fases do concurso.

Assim, vejamos:

“Na espécie, da simples narração dos fatos é possível constatar a desproporcionalidade da conduta do Estado, pois se a parte apelada não conseguiu, por incontroverso motivo de força maior, realizar uma etapa antecedente – investigação social, em 29/05/2022 –, não parece razoável exigir que ela tivesse comparecido no dia seguinte, em 30/05/2022, para realizar a etapa subsequente – exame toxicológico.

Até porque, como visto, ao não comparecer tempestivamente à investigação social, a apelada já estava eliminada, como visto no mencionado item 18.6 do edital.

Logo, não reputa-se adequada, revelando-se até mesmo contraditória, a conduta da parte apelante de conceder uma nova data para que a apelada realizasse a investigação social, mas não conceder uma nova data para que ela realizasse o exame toxicológico e continuasse participando do certame.

Previsto no art. 37, inc. I e II, da Constituição da República, o princípio do concurso público é de elevado grau de importância. Ele se presta a assegurar não só que a seleção de futuros servidores públicos seja impessoal, mas também garantir que sejam selecionados os melhores para compor os quadros da Administração Pública, a partir de critérios avaliativos objetivos.”

Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.) Nesta linha, tendo sido suficientemente fundamentado o entendimento de que houve desproporcionalidade da conduta da Administração Pública, não se vislumbra o suscitado vício.

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual o embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Acerca do pretendido prequestionamento, vale ressaltar que para tal desiderato é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que parte embargante entende correta. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.
2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. FUNDAMENTOS CONGRUENTES E CLAROS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1) Em nenhum trecho do acórdão constam afirmações no sentido de que a drogaria embargante não teria, em seu contrato social, autorização para comercializar produtos de conveniência, ou licenciamento para tanto. Tampouco este foi o fundamento para provimento do apelo do embargado, que reformou a sentença denegando a segurança. 2) Embora a comercialização de produtos de conveniência seja possível por drogarias, a empresa está sujeita aos requisitos previstos na RDC 044 e IN 09 de 2009 da ANVISA, assim como aqueles da Lei Federal 5.991/73, e da Lei Estadual 10.311/14, não sendo possível tolher a atividade de fiscalização daqueles que são competentes para tanto sendo esta a pretensão do mandamus preventivo, mesmo porque, não houve constatação de nenhuma ilegalidade nas referidas normas impugnadas. 3)
A interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, o qual não foi verificado no caso em análise. Outrossim, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais e matérias aventadas. Precedente.
4) Não observada nítida e inquestionável finalidade procrastinatória a permitir aplicar ao recorrente a sanção prevista no § 2º do art. 1.026, CPC. Mas, adverte-se que, nova rediscussão da matéria, mediante sequencial embargos de declaração poderá ensejar a aplicação das penalidades cabíveis. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 024100119106, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões